Tribunal: TJMT
Processo: 1015137-69.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015137-69.2018.8.11.0041
APELANTE: ELBS FERREIRA NOBRE
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, oriundos da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por ELBS FERREIRA NOBRE em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em que se julgou improcedente o pedido inicial.
O apelante aduz que, “Nos termos da petição de id 19704861, a parte recorrente aportou aos autos petição, tempestivamente, requerendo que o perito nomeado fosse trocado por um perito com especialidade no objeto da perícia, qual seja, NEUROLOGIA, considerando que se trata de acidente de trânsito com sequelas permanente de origem traumatológica que refletem em sequelas neurológicas”.
Afirma que, “ao nomear o perito técnico, o fez de forma incorreta ao passo que deixou de observar a origem da ação, qual seja, acidente de trânsito, com repercussões traumatológicas e ortopédicas, sendo certo que este deve ser a especialidade do médico para que seja impresso a maior segurança jurídica na quantificação”.
Expõe que “o juiz a quo sequer se manifestou quanto ao apontado pela parte recorrente”.
Requer o provimento do recurso para anulação da sentença e reabertura da instrução, com realização da perícia por médico com especialidade em neurologia (id. 59772504).
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 59772507).
É o relatório.
Decido.
O art. 3o da Lei no 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”
O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisito previsto no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:
“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”
A presente ação se trata de indenização de Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, na qual a perícia médica se torna indispensável, sendo ela o objeto neste caso principal para assegurar o benefício à pessoa acidentada.
O Código de Processo Civil prevê que, em sendo necessário conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, que comprovará sua especialidade sobre a matéria que irá opinar, mediante certidão do órgão profissional em que estiver inscrito:
“Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no art. 421.
(...)
§2o Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre que deverão opinar, mediante certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos.” (negrito nosso)
A ação foi intentada sob a alegação de acidente com motocicleta, em que a parte apelante teria sofrido “POLITRAUMA, POLIFRATURA E TRAUMATISMO CRANIANO ENCEFALICO”.
Realizada perícia judicial, em que se concluiu pela impossibilidade de realização dos trabalhos pela não oferta de documentos necessários à aferição da controvérsia, houve impugnação pelo apelante à intimação para juntar documentos, dizendo que os peritos não eram neurologistas.
O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, mas, posteriormente, determinou a realização de outra perícia com outro perito, mas não um especialista neurologista.
O médico nomeado pelo juízo informa no laudo que é perito oficial médico legista, com especialidade em medicina legal e perícia médica.
No laudo, foi exteriorizado que “O periciado apresentou-se lúcido, orientado no tempo e no espaço, com raciocínio lógico, respondendo às solicitações verbais e mantendo diálogo. Musculatura eutrófica e simétrica em membros superiores e inferiores. Exame dos pares de nervos cranianos e oftalmoscopia dentro dos parâmetros esperados e sem alterações. Marcha livre. Força e reflexos preservados em membros superiores e inferiores. Demais aparelhos e sistemas sem alterações”.
Por fim, concluiu-se que “O periciado atualmente com 28 anos de idade foi vítima de acidente de trânsito que causou escoriações no tornozelo esquerdo, dor lombar e na coxa esquerda, segundo registro de atendimento médico. Apresentou-se lúcido por ocasião do atendimento no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, sem descrição de perda da consciência, vômitos ou cefaleia. Foi submetido a avaliação pela equipe de cirurgia geral, estando exame físico sem alterações, sendo solicitado exame de tomografia computadorizada do crânio sem descrição de ter sido realizada, não encontrada nos autos e nem trazida a perícia médica. Não há registros de tratamentos posteriores. Autor não apresentou nenhum documento de atendimento, tratamento ou exame complementar. O exame físico neurológico pericial foi indicativo de achados semióticos dentro dos parâmetros da normalidade. Diante dos elementos disponíveis não é possível afirmar que o periciado apresente invalidez permanente em decorrência do trauma narrado”.
Assim, disse que “Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal temporário por dor apresentado pelo autor. O periciado não apresenta invalidez permanente em decorrência do noticiado na inicial” (id. 59772487).
Contra a perícia, o apelante não impugnou o fato de não ser neurologista. Apenas apresentou novos quesitos, pedindo complementação ao laudo (id. 59772491).
Em resposta aos quesitos do apelante, o perito informou que, “De acordo com histórico (indivíduo atendido consciente, respondendo as solicitações por ocasião do acidente apontado), documentos acostados nos autos, exame físico pericial neurológico incluindo oftalmoscopia, apresentaram-se dentro da normalidade”, e que “Não é portador de invalidez permanente em ‘estrutura crânio facial’”.
Os CIDs indicados pelo perito, em resposta a quesito, foram apenas “de acordo com queixas descritas no atendimento médico: dor lombar (M54.5), dor em coxa esquerda (M 79.6) e contusão do tornozelo esquerdo (S 90.0)” (id. 59772496).
Mais uma vez, o apelante impugna os termos da perícia, mas sem dizer nada sobre a especialidade do perito (id. 59772501).
Após, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos, em que se concluiu que o “laudo pericial de ID 30944355, foi constatado que a parte autora não apresenta invalidez permanente que possa ser atribuído ao acidente noticiado na inicial”.
O que se verifica dos autos é que o apelante inova em suas razões recursais, trazendo ao juízo de segundo grau fundamentos que não levou ao juízo de primeiro grau, qual seja a suposta ausência de correspondente especialidade do perito judicial.
Em momento algum disse isso ao juízo de primeiro grau sobre o perito que realizou a perícia que concluiu pela ausência de invalidez, e, portanto, não oportunizou, mediante o devido processo legal, a demonstração das especialidades do perito.
Não se pode dizer que o perito não é especialista na área quando expressamente, no laudo pericial, disse ser oficial médico legista, com especialidade em medicina legal e perícia médica. A boa-fé é presumida. A má-fé precisa ser demonstrada, e mero print de tela trazida em apelação, sem o devido direito de contraprova pelo perito, e quando já encerrada a fase de instrução sem qualquer impugnação neste sentido, viola qualquer direito à ampla defesa, mesmo que seja a defesa dos trabalhos dos auxiliares da Justiça.
O perito foi indicado pelo juízo, e atendeu de maneira satisfativa a todos os quesitos, inclusive a primeira impugnação do autor.
O periciado passou por 2 perícias. Na primeira e na segunda, foram claros sobre a insuficiência de documentos pela parte autora sobre os fatos constitutivos de seu direito. Não se trouxe aos autos documentos suficientes a demonstrar as supostas lesões, e, diga-se de passagem, o apelante foi intimado diversas vezes para juntar documentos nos autos, para detalhar melhor sua condição física, mas não o fez.
Na segunda perícia, ademais, foi-se claro no sentido de que em “exame físico pericial neurológico incluindo oftalmoscopia, apresentaram-se dentro da normalidade”.
O perito foi bastante específico, justamente na área em que o apelante diz que seria necessário um neurologista.
Apesar de isto dizer, apenas em recurso, está claro nos autos que o laudo foi realizado por médico especialista em perícia judicial, e a intempestiva impugnação, trazendo novas alegações sobre o perito e sua especialidade, não prosperam. Já se ocorreu a preclusão. Se a intenção era impugnar a especialidade do perito, que o fizesse quando intimado para tanto. O apelante nada disse, nas duas oportunidades que teve de impugnar o laudo do perito, prendendo-se apenas nos aspectos conclusivos da perícia, de ausência de invalidez.
Portanto, firme no posicionamento do perito e da sentença, não há razões para a reforma do entendimento do juízo de primeiro grau, pela ausência de invalidez.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - IMPUGNAÇÃO AO PERITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO - PRECLUSÃO - ART. 148, §1o C/C 467 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A impugnação ao profissional perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão. É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão de não ter sido constada a presença de invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito.” (N.U 1003279-92.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, deixo de majorar os honorários, pois já fixados no percentual máximo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora